Tribunal: TJDFT
Processo: 0720319-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. MICRO­CIRURGIA PARA TUMOR INTRACRANIANO. MATERIAIS INDISPENSÁVEIS. NEGATIVA ABUSIVA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. TEMA 610 DO STF NÃO SUSCITADO ANTERIORMENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo INAS contra acórdão que, ao julgar apelação em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, reconheceu a abusividade da negativa de materiais indispensáveis à microcirurgia intracraniana da beneficiária, mantendo a condenação, com redução do quantum indenizatório. A embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 610 do STF e à apreciação de fundamentos constitucionais e administrativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As duas questões residem em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às matérias indicadas, inclusive Tema 610; (ii) avaliar se os embargos foram manejados com intuito protelatório, a autorizar a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeito infringente.
4. O v. acórdão embargado apreciou de modo expresso e fundamentado as teses relativas à legalidade da conduta administrativa, à natureza técnica da negativa de cobertura e à configuração, ainda que mitigada, do dano moral, concluindo pela abusividade da recusa dos materiais prescritos. 5. O Tema no 610 do STF, além de impertinente, não foi suscitado anteriormente em nenhuma fase processual, surgindo apenas nos embargos de declaração. Inexistindo debate prévio, não há omissão a ser sanada. 6. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados, bastando fundamentação suficiente, conforme reiterada jurisprudência do c. STJ.
7. A discordância da parte embargante com o entendimento firmado não configura omissão, mas mero inconformismo, sendo inadmissível utilizar embargos como sucedâneo recursal, ainda que sob o pretexto de prequestionamento. 8. Embargos manejados sem apontamento de vício do art. 1.022 do CPC, com propósito meramente infringente, revelam intento manifestamente protelatório, impondo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Embargante condenado ao pagamento de multa de 0,2% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. Não se configuram omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses deduzidas pelas partes, ainda que sem mencionar individualmente todos os dispositivos legais apontados.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem ao prequestionamento artificial de temas não suscitados anteriormente, como o Tema 610 do STF.
3. A oposição de embargos de declaração desprovidos de fundamento nas hipóteses do art. 1.022 do CPC caracteriza intuito protelatório e justifica a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.